Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença exarada, em sede de embargos à execução, nos seguintes termos:”(...) Por conseguinte, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo quanto ao primeiro devedor (...) reconhecer o direito da credora ao valor remanescente de R$15.433,58 (quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos). Sem custas e sem honorários advocatícios, por força legal (art. 55, da Lei no 9.099/95), ficando as partes advertidas que a gratuidade de justiça é matéria atrelada à competência recursal”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37752708) e com preparo regular (ID 37752712 e ID 37752713). Contrarrazões apresentadas (ID 37752717).
3. Conforme trazido pelo autor, ora recorrido, o recorrente assinou “instrumento particular de confissão de dívida” assumindo a obrigação de pagar R$ 12.637,60 ( doze mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) em doze parcelas mensais de R$ 1.057,30 ( um mil e cinquenta e sete reais e trinta centavos), tendo sido quitadas duas prestações, conforme indicado na r. sentença.
4. Em suas razões recursais, o executado, ora recorrente, asseverou que realizou diversos pagamentos após a assinatura do termo de confissão dívida, no valor de R$ 5.831,00 (cinco mil oitocentos e trinta e um reais). Apontou que, conforme os comprovantes anexados, os valores foram transferidos para conta do sócio oculto do recorrido, havendo, assim, adimplemento de diversas parcelas não decotadas na r. sentença. Em razão dessa omissão, interpôs este recurso para que seja conhecido e julgado procedente, reformando a decisão de primeiro grau, decotando-se do valor apresentado na execução, todo o montante apontado, bem como o valor devido dos honorários de sucumbência que são inviáveis e ilegítimos em sede de juizados especiais.
5. Conforme teor do art. 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só serem reputados válidos, depois de por ele ratificado. No caso dos autos, embora haja na petição de ID 37752626 (embargos à execução) uma série de depósitos em espécie, não há ratificação do pagamento, nem tampouco, indicação de que estes pagamentos foram direcionados ao recorrido. Carece de prova a alegação recursal, não havendo como determinar que tais valores sejam decotados da condenação, sem prova de que os montantes indicados foram utilizados para o pagamento do que foi pactuado entre as partes. Quanto aos cheques indicados como pagamento, tais cártulas foram devolvidas por insuficiência de fundos, conforme áudios e conversas anexadas pelo próprio recorrente. Por fim, quanto aos argumentos de que os valores foram depositados em conta de sócio oculto da empresa recorrida, não há prova nos autos da existência de tal posição societária, não havendo como afirmar que tais valores foram utilizados para pagamento da dívida objeto destes autos.
6. No que tange aos honorários questionados no recurso inominado, não se vislumbra, na decisão de primeira instância, qualquer irregularidade, visto que, não houve tal condenação, conforme pode se verificar do penúltimo parágrafo da r. sentença. O que houve, no caso em tela, foi a aplicação dos 10% (dez por cento) de honorários e multa por descumprimento contratual conforme termos de confissão assinado pelas partes.
7. Pelo exposto, não merece reparo a r. sentença. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).